Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. STJ. APLICABILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual foi prolatada decisão de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
2. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, a fim de "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos".
3. Ressalta-se que a decisão de afetação não excepcionou casos em que há simplicidade no exercício do contraditório ou na elaboração dos cálculos aritméticos para definir o valor devido, tampouco excepcionou ações em que há grande quantidade de documentos e planilhas juntados aos autos.
4. A ação executiva proposta na origem se amolda à decisão de afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, pois é necessária a definição acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado.
5. Recurso conhecido desprovido.